Tribunal: TJPA
Processo: 0802772-61.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802772-61.2018.8.14.0015

APELANTE: AVENIDA VEICULOS LTDA - ME

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por AVENIDA VEÍCULOS LTDA – ME contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação revisional de contrato bancário sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da quitação extrajudicial da dívida discutida nos autos.

2.

A agravante sustenta que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda e à posterior perda do objeto, por ter concedido expressivo desconto para liquidação do débito somente após o ajuizamento da ação, circunstância que justificaria a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do banco e a inversão dos ônus sucumbenciais.

3.

O ITAÚ UNIBANCO S.A., em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a quitação extrajudicial decorreu de negociação legítima, sem reconhecimento de abusividade contratual ou procedência dos pedidos revisionais formulados pela autora.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quitação extrajudicial da dívida com concessão de desconto substancial autoriza a imputação dos ônus sucumbenciais à instituição financeira com fundamento no art. 85, § 10, do CPC e no princípio da causalidade; e (ii) saber se o agravo interno apresentou fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. Razões de decidir

5.

O art. 85, § 10, do CPC determina que, nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios serão suportados por quem efetivamente deu causa ao processo, observando-se o princípio da causalidade.

6.

A aplicação do referido princípio exige demonstração concreta de que a conduta da parte adversa constituiu causa jurídica eficiente para o ajuizamento da demanda, não sendo suficiente mera presunção ou percepção subjetiva da parte interessada.

7.

A concessão de desconto para liquidação extrajudicial da dívida não configura, por si só, reconhecimento de abusividade contratual nem admissão da procedência da pretensão revisional, podendo decorrer de critérios negociais, econômicos ou de recuperação de crédito adotados pela instituição financeira.

8.

A extinção do processo decorreu de iniciativa da própria autora, que informou a quitação do débito e requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto, sem que houvesse pronunciamento jurisdicional favorável às teses revisionais deduzidas na petição inicial.

9.

O indeferimento da tutela de urgência e a manutenção dessa decisão em agravo de instrumento evidenciam que, em cognição sumária, não foram identificados elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela autora, circunstância que enfraquece a alegação de que a instituição financeira deu causa inequívoca ao ajuizamento da demanda.

10.

O agravo interno limita-se a reproduzir argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

Tese de julgamento:

“1. A perda superveniente do objeto decorrente da quitação extrajudicial da dívida impõe a definição dos ônus sucumbenciais segundo o princípio da causalidade, mediante verificação concreta de quem efetivamente deu causa ao processo.

2. A concessão de desconto para liquidação extrajudicial do débito não configura, por si só, reconhecimento de abusividade contratual ou admissão da procedência da pretensão revisional.

3. A ausência de demonstração de que a instituição financeira praticou conduta apta a justificar o ajuizamento da demanda impede a transferência dos ônus sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 10, do CPC.

4. Não merece reforma a decisão monocrática quando o agravo interno apenas reproduz argumentos já enfrentados e não apresenta elementos capazes de infirmar seus fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11, 485, IV e VI, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp nº 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; TJMT, Apelação nº 0025998-10.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022, pub. 15.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1004521-64.2023.8.26.0066, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024, pub. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802772-61.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: AVENIDA VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AVENIDA VEÍCULOS LTDA - ME contra a decisão monocrática de Id. 35402746 que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Narra a petição inicial que a autora, AVENIDA VEÍCULOS LTDA - ME, microempresa do ramo de comércio de veículos, mantinha junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A. limite de crédito de cheque especial empresarial, alegadamente submetido a juros elevados, e que, posteriormente, o banco teria promovido renegociação do passivo mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário, sem a assinatura da demandante, consolidando dívida no importe de R$ 83.193,48 (oitenta e três mil, cento e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), a ser quitada em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 7.810,73 (sete mil, oitocentos e dez reais e setenta e três centavos), sob taxa de juros de 7,36% a.m., reputada abusiva.

Aduziu, ainda, a existência de débito automático em sua conta-corrente sem autorização, postulando a declaração de invalidade do instrumento contratual, a nulidade da cláusula relativa aos juros remuneratórios, a revisão da taxa aplicada para o patamar de 1,69% a.m., ou, subsidiariamente, para a taxa média de mercado, com recálculo do débito e compensação dos valores já pagos, além da suspensão liminar dos descontos automáticos.

A tutela de urgência foi indeferida, ao fundamento de ausência dos requisitos legais autorizadores. Contra tal decisão, houve interposição de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806435-63.2018.8.14.0000, no qual se manteve o entendimento de inexistência, em sede de cognição sumária, de elementos suficientes à demonstração da probabilidade do direito alegado pela autora.

Regularmente citada, a instituição financeira ré apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, a inépcia da inicial, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade da contratação, a legalidade da taxa de juros pactuada, a licitude da capitalização dos juros, a inexistência de comissão de permanência e a adequação dos encargos moratórios.

No curso da demanda, a autora peticionou informando a quitação extrajudicial da dívida discutida nos autos, mediante pagamento com desconto concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., afirmando que o valor então cobrado seria de R$ 85.794,34 (oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), tendo sido concedido desconto de R$ 81.628,38 (oitenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), de modo que a quitação teria se dado pelo montante de R$ 4.166,03 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e três centavos).

Ao final, requereu a extinção do processo por perda superveniente do objeto, pugnando, todavia, pela condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC e no princípio da causalidade.

Sobreveio sentença extintiva, nos seguintes termos:

AVENIDA VEICULOS LTDA, exequente, por meio da petição, informou que o executado efetuou o pagamento da dívida e requereu a extinção do feito, conforme documento de Id. nos autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

O exequente informou que o integral pagamento do débito executado.

Em face dessa constatação, depreende-se que a dívida objeto da presente execução foi realmente quitada, o que se constata na documentação anexada aos autos.

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO de execução, com fulcro no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação.

Custas e honorários pelo executado.

Transitada em julgado esta sentença e cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

SERVE COMO MANDADO/OFICIO/CARTA PRECATÓRIA.

Castanhal/PA, 17 de fevereiro de 2021.

Cintia Walker Beltrão Gomes

Juíza de Direito Titular da 1ª vara Cível de Castanhal, Pará.

Posteriormente, houve a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., sob o argumento de que o decisum havia tratado a controvérsia como se se tratasse de execução, e não de ação de conhecimento.

Os aclaratórios foram acolhidos com efeitos modificativos, nos seguintes termos:

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos contra sentença proferida por este juízo. Em síntese, sustenta a ocorrência de contradição por não ser processo de execução, não houve intimação prévia e não caberia condenação em honorários.

O embargado manifestou.

Vieram os autos conclusos.

Era o que cabia relatar.

Passo à fundamentação.

Com razão o embargante. Trata-se de ação revisional de contrato, portanto, evidente equívoco na análise e sem observância do pedido da parte autora de extinção por perda superveniente de interesse.

A concessão de desconto para quitação não se confunde com reconhecimento do direito do autor nem pode ser tal equiparado nem gerar ônus ao requerido. Reconheço, assim, que a sentença se distanciou do objeto da lide e do pedido da parte autora ocorrendo a contradição.

Isto posto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração com efeito modificativo, para que no dispositivo conste: “Nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do CPC, declarada pela parte autora a perda superveniente do objeto, decreto a extinção do feito sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2º do CPC. “ Intime-se.

Caso apresentado recurso de apelação intime-se a parte adversa para contrarrazões por ato ordinatório e, em seguida, remeta-se ao TJPA, sem necessidade de nova conclusão.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Em suas razões recursais (id. 22075970), a AVENIDA VEÍCULOS LTDA - ME sustenta, em síntese, que a sentença recorrida violou o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da causalidade, ao lhe impor os ônus sucumbenciais, uma vez que, segundo defende, foi o comportamento do ITAÚ UNIBANCO S.A. que deu causa ao ajuizamento da demanda e à posterior perda do objeto, já que a própria instituição financeira teria reconhecido, de forma implícita, a excessividade da cobrança ao conceder desconto substancial para liquidação do débito.

Aduz que a perda superveniente do objeto não decorreu de desistência infundada ou de mera liberalidade da autora, mas da solução extrajudicial do litígio provocada pela conduta do banco; afirma que, em tais hipóteses, a jurisprudência prestigia a aplicação do princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, invertendo-se a sucumbência, a fim de condenar o ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a devida majoração em grau recursal.

Apresentadas contrarrazões pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (id. 22075986), a instituição apelada sustenta, em suma, que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto a extinção do processo decorreu da superveniente perda do objeto sem pronunciamento favorável à pretensão revisional deduzida pela autora; assevera que a concessão de desconto para quitação da dívida não importa reconhecimento de abusividade contratual nem confissão quanto à procedência dos pedidos formulados pela AVENIDA VEÍCULOS LTDA – ME.

Defende que a solução negocial extrajudicial adotada constitui medida de conveniência econômica e de gestão de crédito, incapaz, por si só, de atrair a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor.

Finalmente, pede o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação imposta à autora.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO COM DESCONTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEU CAUSA À DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por microempresa autora contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, após a autora informar a quitação extrajudicial da dívida com desconto concedido pela ré, e lhe atribuiu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto decorrente de quitação extrajudicial do débito, a instituição financeira deve responder pelos ônus sucumbenciais à luz do art. 85, § 10, do CPC e do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a concessão de desconto para liquidação extrajudicial da dívida configura reconhecimento implícito da abusividade contratual alegada na ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 10, do CPC impõe, nos casos de perda do objeto, a definição da sucumbência segundo o princípio da causalidade, o que exige análise concreta de quem efetivamente deu causa ao processo.

4. A causalidade não se presume a partir de percepção subjetiva de justiça nem de ilações econômicas, mas depende de demonstração objetiva de que a conduta da parte adversa constituiu causa jurídica eficiente para o ajuizamento da demanda.

5. A concessão de desconto para quitação extrajudicial do débito não traduz, por si só, reconhecimento da procedência da tese revisional nem confissão tácita de abusividade contratual, pois pode decorrer de conveniência econômica, política de recuperação de crédito, redução de risco de inadimplemento, obtenção de liquidez imediata ou racionalização de custos.

6. A extinção do feito decorre da iniciativa da própria autora, que informa a quitação extrajudicial do débito e requer a extinção do processo por perda superveniente do objeto, sem que tenha havido pronunciamento jurisdicional de mérito acolhendo, total ou parcialmente, a pretensão revisional.

7. O indeferimento da tutela de urgência e a manutenção dessa decisão em agravo de instrumento revelam que, em cognição sumária, não havia elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela autora, o que enfraquece a tese de que a instituição financeira deu causa inequívoca ao ajuizamento da ação.

8. O desconto substancial obtido na quitação, embora relevante no plano negocial, não basta isoladamente para deslocar à ré os ônus sucumbenciais, porque não comprova de forma robusta a ilicitude contratual alegada nem o reconhecimento da procedência do pedido revisional.

9. O arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, e a majoração em grau recursal para 12% decorre do não provimento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perda superveniente do objeto por quitação extrajudicial do débito impõe a definição dos ônus sucumbenciais segundo o princípio da causalidade, mediante apuração concreta de quem efetivamente deu causa ao processo. 2. A concessão de desconto para liquidação extrajudicial da dívida não configura, por si só, reconhecimento da abusividade contratual discutida em ação revisional. 3. A iniciativa da parte autora de informar a quitação do débito e requerer a extinção do feito, sem pronunciamento judicial de mérito favorável, afasta a transferência automática da sucumbência à instituição financeira. 4. A ausência de prova robusta de que a conduta da ré constituiu causa jurídica eficiente para o ajuizamento da demanda impede a condenação da instituição financeira em honorários com fundamento no art. 85, § 10, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11, 485, IV e VI, 932, IV e V, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; TJMT, Apelação nº 0025998-10.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022, pub. 15.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1004521-64.2023.8.26.0066, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024, pub. 13.06.2024.

A AVENIDA VEÍCULOS LTDA – ME. Interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a aplicação do princípio da causalidade foi incorreta, argumentando que somente conseguiu obter a quitação do débito mediante desconto substancial após a propositura da ação judicial.

Afirma que a resistência do banco em solucionar a controvérsia na esfera administrativa foi o fator que motivou o ajuizamento da demanda, razão pela qual a instituição financeira deveria ser considerada responsável pelos ônus da sucumbência.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de observância do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, inclusive em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

Defende também que, a concessão de significativo abatimento no saldo devedor após a instauração do processo evidencia, ainda que de forma implícita, o reconhecimento da fragilidade da posição sustentada pelo banco e da possível abusividade dos encargos discutidos na ação revisional.

Sustenta que o desconto somente foi oferecido em razão da pressão exercida pela demanda judicial, de modo que não seria razoável atribuir à autora os encargos decorrentes da sucumbência.

Além disso, requer a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, ressaltando a importância do princípio da colegialidade e do esgotamento das instâncias ordinárias.

Argumenta que o agravo interno não consiste em mera repetição das razões de apelação, mas em impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, especialmente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por acordo ou quitação extrajudicial superveniente.

Ao final, requer que a Relatora exerça o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, reformando a decisão monocrática para dar provimento à apelação e inverter os ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, pede que o recurso seja submetido à apreciação na Turma de Direito Privado, para que seja reformada a decisão agravada e atribuída ao ITAÚ UNIBANCO S.A. a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (36734902 - Contrarrazões).

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
defende a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora. Sustenta que a ação revisional foi extinta sem resolução do mérito em razão da
quitação extrajudicial do débito
, fato informado pela própria autora, o que ensejou a aplicação do
princípio da causalidade
e a condenação desta ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Argumenta que o
desconto concedido para quitação da dívida não configura reconhecimento de abusividade contratual
, mas mera solução negocial legítima, inexistindo qualquer decisão judicial favorável à autora ou prova de irregularidade praticada pelo banco. Destaca ainda que os pedidos liminares da autora foram indeferidos por ausência de probabilidade do direito alegado.

Ao final, requer o
desprovimento do Agravo Interno
, com a manutenção da decisão monocrática, da sentença de extinção do processo e da condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (36734902 - Contrarrazões).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui instrumento destinado à impugnação específica da decisão monocrática proferida pelo relator, incumbindo ao recorrente demonstrar, de forma objetiva, a existência de equívoco na apreciação dos fatos ou do direito apto a justificar a reforma da decisão agravada.

No caso em exame, contudo, as razões recursais não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

A matéria devolvida ao exame deste órgão colegiado encontra-se restrita à aferição do acerto da decisão monocrática que manteve a sentença extintiva sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, bem como a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Cumpre verificar, portanto, se a decisão agravada merece reforma para transferir ao ITAÚ UNIBANCO S.A. a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade.

Como se extrai do caderno processual, a demanda originária foi ajuizada por AVENIDA VEÍCULOS LTDA - ME com o propósito de revisar contrato bancário que, segundo alegou, teria sido formalizado sem sua efetiva anuência, mediante renegociação unilateral promovida pela instituição financeira, envolvendo a consolidação de débito em Cédula de Crédito Bancário submetida a juros remuneratórios reputados excessivos.

No curso da instrução processual, entretanto, a própria autora informou a quitação extrajudicial da dívida discutida nos autos, mediante pagamento realizado com desconto concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., requerendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

A sentença, posteriormente corrigida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, atribuindo à autora os ônus sucumbenciais.

A insurgência recursal não devolve a esta Corte a análise do mérito revisional propriamente dito, tampouco a alegada abusividade dos encargos contratuais, limitando-se à definição da correta distribuição da sucumbência diante da perda superveniente do objeto.

E, nesse aspecto, a decisão agravada não comporta reparos.

Dispõe o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil:

“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O referido dispositivo consagra o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por quem efetivamente deu causa à instauração da demanda ou à movimentação da atividade jurisdicional.

Todavia, a causalidade não se presume.

Sua incidência exige demonstração concreta de que a conduta da parte adversa constituiu causa jurídica eficiente para o ajuizamento da ação ou para o surgimento da situação processual que culminou na extinção do feito.

Não basta, para tanto, mera percepção subjetiva de justiça, tampouco ilações econômicas desacompanhadas de prova idônea.

No caso concreto, a agravante sustenta que a expressiva redução do débito obtida por ocasião da quitação extrajudicial demonstraria, por si só, que a instituição financeira reconheceu a procedência da tese revisional deduzida na inicial, circunstância que justificaria a inversão dos ônus sucumbenciais.

Todavia, tal conclusão não encontra respaldo jurídico.

A concessão de desconto para liquidação extrajudicial de dívida não se confunde com reconhecimento de abusividade contratual nem traduz admissão de procedência da pretensão revisional.

Trata-se de medida que pode decorrer de inúmeros fatores econômicos e negociais, tais como recuperação mais célere do crédito, redução do risco de inadimplemento, obtenção de liquidez imediata, diminuição de custos operacionais ou adoção de políticas internas de renegociação.

Por essa razão, não é juridicamente possível converter simples ato de composição negocial em confissão tácita de ilicitude contratual, especialmente quando inexiste pronunciamento jurisdicional reconhecendo qualquer irregularidade nas cláusulas impugnadas.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – QUITAÇÃO DO CONTRATO APÓS PROPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, IV, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a quitação extrajudicial do contrato acarreta a perda superveniente do interesse em discutir a abusividade dos encargos incidentes, ante a perda do objeto, uma vez que a parte aceitou o desconto oferecido pela instituição financeira, de forma livre e espontânea, ainda que não tenha reconhecido, expressamente, a inexistência de qualquer ilegalidade no pacto firmado entre as partes.” (TJMT, Apelação nº 0025998-10.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022, pub. 15.08.2022).

“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de financiamento de veículo. Extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Notícia de acordo extrajudicial realizado entre a parte autora e o banco réu. Sentença que condenou o banco requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais. Inconformismo da casa bancária. Perda do objeto supervenientemente ao ajuizamento. Aplicação do princípio da causalidade. Inversão do ônus da sucumbência em desfavor do autor. Recurso provido.” (TJSP, Apelação Cível nº 1004521-64.2023.8.26.0066, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024, pub. 13.06.2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente orienta que a definição dos ônus sucumbenciais, nos casos de extinção sem resolução do mérito ou perda superveniente do objeto, deve observar o princípio da causalidade, exigindo a identificação objetiva da parte responsável pela instauração da demanda.

Nesse sentido:

“Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, segundo o princípio da causalidade.” (STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019).

Ao revés do que sustenta a agravante, o histórico processual milita em desfavor de sua pretensão.

O pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial foi indeferido pelo Juízo de origem.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0806435-63.2018.8.14.0000, no qual restou mantido o entendimento de inexistência, em sede de cognição sumária, de elementos suficientes à demonstração da probabilidade do direito alegado.

Embora tal circunstância não represente julgamento definitivo da controvérsia, evidencia que, até aquele momento processual, não havia elementos robustos capazes de demonstrar a plausibilidade jurídica da tese revisional sustentada pela autora.

Não se ignora que a agravante narrou fatos relevantes na petição inicial, alegando ausência de anuência contratual, cobrança de juros excessivos e realização de débitos automáticos sem autorização.

Também não se desconhece que a quitação ocorreu mediante expressivo desconto.

Todavia, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não bastam para transferir à instituição financeira a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A distribuição da sucumbência com fundamento no art. 85, § 10, do CPC exige demonstração objetiva de que a conduta do réu constituiu causa jurídica eficiente para o ajuizamento da ação e para a posterior perda do objeto.

Essa demonstração não foi produzida nos autos.

Importa registrar, ademais, que a perda do interesse processual decorreu de iniciativa da própria autora, que veio aos autos informar a quitação da dívida e requerer a extinção do processo.

Não houve pronunciamento jurisdicional acolhendo, total ou parcialmente, o pedido revisional.

Não houve declaração de nulidade contratual.

Não houve reconhecimento judicial de abusividade dos encargos.

Não houve procedência, ainda que parcial, da pretensão deduzida na inicial.

O processo extinguiu-se por superveniente inutilidade da prestação jurisdicional, e não porque a tese jurídica defendida pela autora tenha sido reconhecida como procedente.

Nesse contexto, inexiste base segura para afirmar que o ITAÚ UNIBANCO S.A. reconheceu a procedência da pretensão revisional ou que sua conduta tornou inevitável o ajuizamento da demanda em termos aptos a justificar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A sentença, ao consignar que a concessão de desconto para quitação não se confunde com reconhecimento do direito material alegado pela autora, solucionou adequadamente a controvérsia.

O raciocínio foi corretamente preservado na decisão monocrática agravada.

Também não se verifica qualquer excesso na fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual compatível com os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, as razões do agravo interno não apresentam elemento novo apto a modificar a conclusão anteriormente adotada, limitando-se, em essência, à reiteração dos argumentos já deduzidos na apelação cível e devidamente enfrentados na decisão monocrática.

Assim, inexistindo fundamento capaz de demonstrar desacerto da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 85, §§ 2º e 10, 485, incisos IV e VI, e 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, bem como a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e atribuiu à autora os ônus sucumbenciais.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar manifesta inadmissibilidade, improcedência evidente ou caráter protelatório no recurso.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026